Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a nulidade da citação. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de ATM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MARCELO HENRIQUE GUEDES PEREIRA. Os devedores apresentaram impugnação à fase satisfativa e ao fundamento da nulidade da citação na fase de conhecimento. Após o contraditório, o juízo acolheu parcialmente a impugnação e declarou a nulidade da citação de MARCELO HENRIQUE, reabriu o prazo para as partes apresentarem contestação e desconstituiu a penhora. Nas razões recursais, o agravante alegou que é vítima de burocracia, uma vez que ficou impossibilitado de utilizar as pesquisas no Renajud e Infojud; a autora demonstrou a possibilidade da medida solicitada; que a antecipação da tutela não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar; a agravada mudou de endereço já na fase de execução, razão porque sua intimação seria desnecessária. Ao final, requereu “total provimento ao presente recurso, confirmando os efeitos da liminar concedida, bem como a realização da pesquisa eletrônica Renajud e Infojud, cumulado com a inclusão dos nomes dos agrafados no Serasa”. Preparo regular sob ID 47857138. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ATM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MARCELO HENRIQUE GUEDES PEREIRA, no qual discorre, entre outras matérias, sobre nulidade de citação e liberação de valores bloqueados. Após, ante ausência de manifestação da parte executada, houve constrição em suas contas bancárias, conforme ID 143682550, tendo apresentado a presente impugnação, tempestivamente (ID 143886777). A nulidade de citação é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo em grau de jurisdição. Na hipótese dos autos, não há dúvidas que houve equívoco quando da realização da citação da parte requerida MARCELO HENRIQUE GUEDES PEREIRA, porquanto a carta de citação de ID 29511682 restou devolvida com a informação de que o requerido se mudou do local. Ao ID 31500593 o mandado de citação do executado MARCELO HENRIQUE GUEDES PEREIRA retornou cumprido no endereço SON 211 Bloco J, Apto 609, Asa Norte, BRASÍLIA - DF -CEP 70063400, todavia, ao ID 44095357, o Oficial de Justiça certificou que o executado não reside nesse endereço. Na procuração de ID 143886784, o executado informou que seu endereço é SMAS, Trecho 1, Lote C, Bloco L, apartamento 815, Living Superquadra Park Sul, Guará, Brasília, DF – CEP 71.218-010, ou seja, no mesmo endereço da carta de citação devolvida sem cumprimento ao ID 29511682. Em razão desse equívoco, a parte requerida foi julgada à revelia, sendo condenada sem que lhe tenha sido oportunizado demonstrar estar adimplente com a obrigação e/ou alegar algum excesso de cobrança ou qualquer matéria de defesa adequada ao procedimento comum. Acerca da empresa executada ATM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, nada a prover acerca do pedido de nulidade de citação. Isso porque este Juízo diligenciou em todos os sistemas disponíveis neste Tribunal e o executado não foi localizado em nenhum dos endereços encontrados. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Da leitura do referido dispositivo legal, é de se observar que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. De outro lado, também é de se ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de NullitéSansGrief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de NullitéSansGrief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas de que o fato de a ré ter sido julgada à revelia teve o potencial de lhe causar algum prejuízo, dado que, a depender da matéria por ela deduzida em sua defesa, os pedidos formulados pela parte autora não seriam acolhidos. Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido alegar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, III, do CPC). A ressalva que o CPC faz em relação a essas causas modificativas ou extintivas da obrigação é no sentido de que, em sede de impugnação, elas devem ser supervenientes à sentença (art. 525, VII, do CPC), o que fica, para o presente caso, mitigado, a fim de se evitar qualquer prejuízo à requerida em razão de ela ter sido julgado à revelia, para, dessa forma, se poder conservar todos os atos até aqui então praticados no processo, inclusive a sentença. Isso porque, o Novo Código de Processo Civil positivou o chamado “Princípio da Cooperação”, segundo o qual “todos os do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. No caso dos autos, a ação foi distribuída em 20/08/2018, tendo transitado em julgado no dia 05/06/2020 (ID 65259015). Com efeito, entendo que, em sendo afastado todo e qualquer prejuízo à parte requerida/executada decorrente da nulidade de sua citação, não há porque se declarar a nulidade da sentença, retroagindo-se toda a marcha processual, tão-somente para que a ré deduza defesa em contestação, cujo inteiro teor poderá perfeitamente ser conhecido em sua impugnação. Logrando êxito a ré em comprovar, em sede de impugnação, que a obrigação não seria exigível ou mesmo que há excesso de cobrança ou ainda que há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, declarar-se-ia extinta e/ou inexistente a obrigação, sem, contudo, haver a necessidade de anulação da sentença. Entendo que a medida aqui adotada se encontra em perfeita consonância com os Princípios acima descritos, bem como com o Princípio da Duração Razoável do Processo, direito fundamental insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, também é de se observar que o processo não é um fim em se mesmo, mas o meio de que se utiliza o Estado para a resolução de conflitos de interesses e, dessa forma, se obter a paz social. Não se justifica, portanto, a declaração da nulidade do processo, com a retroação de tantos atos já praticados, quando o prejuízo decorrente da nulidade pode, perfeitamente, ser extirpado numa fase posterior do feito, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse ou ao menos se supõe ser de interesse de todos aqueles que atuam no processo. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação, contudo, o defeito deve ser tido por sanado em razão do comparecimento espontâneo da requerida. Nada obstante, tendo por base o vício da citação, deve ser facultado à parte requerida o prazo, para que, caso queira, apresente manifestação, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria apta a embasar contestação (art. 373, inciso II do CPC). Acerca do pedido de liberação dos valores bloqueados, deve ser indeferido, por ora. Isso porque o fato de a parte requerida não ter recebido o mandado de citação, por si só, não impede que o valor bloqueado permaneça como garantia do Juízo, notadamente porque a parte executada não nega a existência do débito. Dispositivo Em face do exposto, reconheço a alegada nulidade da citação da parte requerida MARCELO HENRIQUE GUEDES PEREIRA ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da parte ré aos autos, o que faço com base no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte requerida/executada MARCELO HENRIQUE GUEDES PEREIRA o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente manifestação, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria apta a embasar contestação (art. 373, inciso II do CPC) na fase de conhecimento, a qual será analisada conjuntamente com as matérias residuais da impugnação de ID 143886777. Mantenho hígida a sentença de ID 57897855 e os demais atos que se seguiram à citação, em razão da fundamentação acima esposada. “Ad cautelam”, determino a suspensão da prática de atos expropriatórios durante o período em tela até que se decida eventual “contestação/manifestação” apresentada pela ré/executada e/ou determinação em sentido contrário proferida por este Juízo ou pelas Instâncias Superiores. Indefiro, por ora, o pedido de liberação dos valores bloqueados.” (Grifei) Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Contudo, o juízo, de ofício, reconheceu a necessidade de restituir o prazo de defesa também à codevedora: “Contudo, e aqui reside a razão de CHAMAR O FEITO À ORDEM, tenho que a requerida possui razão na incompatibilidade dos ritos, embora este ponto seja medida de direito, não vício impugnável na via dos Embargos de Declaração. De fato, este Juízo, no presente caso, ao procurar resguardar os atos anteriores, dada a possibilidade de, ao fim, inexistir prejuízo e ser mantido o título, acabou por gerar distinções que podem embaralhar o feito. Realmente, a manutenção da decisão retro, como está, tem o condão de gerar dois ritos procedimentais distintos para os litisconsortes. Assim, é possível que, ao tempo que o feito corre pelo PROCEDIMENTO COMUM em relação à lide vivenciada entre MARCELHO HENRIQUE GUEDES PEREIRA e o BANCO DO BRASIL, persista em curso o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em relação à demanda entre as pessoas jurídicas. Diga-se que a simples suspensão do cumprimento de sentença em relação à ATM CONSTRUTURO E INCORPORADORA LTDA não tem o condão de afastar referida cumulação de procedimentos, conquanto a eventual sorte posterior da atípica fase procedimental pode sujeitar distintos litisconsortes a situações jurídico-processuais totalmente distintas, com a existência de dois títulos autônomos. No caso em apreço, portanto, o prejuízo é evidente às partes e ao próprio processamento da demanda, dado o grau de insegurança jurídica gerado. E não só, é de se acrescentar que, havendo litisconsórcio, ainda que de natureza facultativa e simples, o feito é um só. Assim, ainda que os atos dos litisconsortes não unitários não tenha o condão de beneficiar e prejudicar o de outrem (art. 117 do CPC), é de se ver que o CPC dispõe acerca de normas que vinculam os referidos. E isto se destaca notadamente na CITAÇÃO, dado que o prazo para contestar se inicia da CITAÇÃO DO ÚLTIMO LITISCONSORTE, conforme se verifica do art. 231, § 1o, do CPC. Assim, ainda que o magistrado possa proferir decisão parcial de mérito, resolvendo a lide de formas diversas em relação aos litisconsortes e em tempos distintos, entendo que os pressupostos processuais da existência e validade do próprio processo, no que toca a citação, não pode desembocar na adoção de procedimentos e a na existência de duas sentenças, ou seja, dois títulos para a mesma relação base, com criação de prazos para fins rescisórios distintos. Nesta linha, muito embora NÃO tenha reconhecido a nulidade de citação da pessoa jurídica, o reconhecimento para a pessoa física desemboca na abertura do prazo para contestação a partir desta última: (...) Assim, para se evitar o incremento da insegurança jurídica, a possível criação de dois títulos distintos e o embaraço nos procedimentos, acolho os Embargos, ainda que por outros motivos, PARA CONSIDERAR NULOS os atos praticados após a citação das partes, TORNANDO SEM NENHUM EFEITO a Sentença de ID 57897855. Em consequência, os valores bloqueados devem ser levantados, conquanto insubsistente o ato de penhora, considerado nulo, e que não há elementos para a conversão em arresto. DISPOSITIVO Em face do que exposto, CONHEÇO dos Embargos, pois tempestivos, e, com base em fundamentos distintos, ACOLHO OS REFERIDOS PARA DECLARAR NULOS os atos praticados após a citação de MARCELO HENRIQUE GUEDES PEREIRA, tornando, assim, sem efeito a Sentença de ID 57897855, que, para parcela da doutrina de peso, sequer existe.” Conforme se verifica, a decisão agravada reconheceu a nulidade da citação de MARCELO HENRIQUE e, em consequência, restituiu o prazo de defesa para ambas as partes, mas dentro do procedimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante tratou de matéria totalmente desconexa e em argumentação confusa, sem qualquer relação com o que fora decidido. Olvidou-se de impugnar os fundamentos da decisão e deduzir pretensão condizente com o que restou decidido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Em que pesem os graves vícios de que se ressente a decisão agravada, ante o vício formal que impede o conhecimento do recurso, resta obstaculizada a revisão por esta instância recursal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator